Tribunal: STF
Processo: AI 81106
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EXCLUIDO (ART. 308, VI, DO RISTF VIGENTE ATÉ
30.11.80). IMPROCEDENCIA DE AGRAVO REGIMENTAL QUE, DISCUTINDO
MÉRITO, NÃO AFASTA A PRELIMINAR, ÚNICO FUNDAMENTO DO DESPACHO
AGRAVADO.